Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PACIENTE QUE EXERCIA FUNÇÃO DE CONTADOR (EMPREGADO CELETISTA) À ÉPOCA DOS FATOS. POSTERIOR ASCENSÃO AO CARGO DE DIRETOR ESTATUTÁRIO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. VEDAÇÃO. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. LIAME CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. ATUAÇÃO ESTRITAMENTE TÉCNICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de trancar inquérito policial que investiga supostos crimes tributários ocorridos em período anterior a 2011, figurando como investigado o atual gestor da empresa que, à época dos fatos, atuava exclusivamente como contador (empregado celetista).
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se a manutenção de profissional contábil no polo passivo de investigação criminal por fatos ocorridos antes de sua investidura em cargo de gestão, fundamentada apenas na antiguidade funcional ou em poderes técnicos de movimentação bancária, configura constrangimento ilegal por ausência de justa causa.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 133.828/PR) veda a imputação penal fundada unicamente no cargo ocupado ou na posição hierárquica, exigindo a demonstração de liame concreto entre a conduta individual e o fato típico, sob pena de indevida responsabilidade penal objetiva.
4. O exercício da função de contador, de natureza eminentemente técnica e subordinada, não autoriza a presunção de domínio final do fato ou adesão a plano delituoso gestacional. Poderes de movimentação financeira estritamente laborais não transmudam o corpo técnico em centro de decisão estratégica.
5. Verifica-se erro na linha investigativa que projeta, retroativamente, poder de mando a funcionário cuja capacidade de gestão apenas se consolidou em 2011, com sua eleição para a Diretoria Estatutária. A antiguidade profissional atesta dedicação laboral, mas não legitima a persecução penal por fatos pretéritos à sua gestão.
6. Configura constrangimento ilegal o direcionamento da investigação contra o corpo técnico em detrimento da apuração rigorosa sobre os diretores e gestores que efetivamente detinham o comando da pessoa jurídica ao tempo das irregularidades tributárias.
IV. Dispositivo
7. Ordem concedida.